Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-34.2020.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTO EM APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora e da ré.
1. Fraude na contratação. Demonstração. Assinatura falsa comprovada por laudo pericial. Responsabilidade da ré na contratação falsificada.
2. Responsabilidade exclusiva de terceiros. Atuação de parceiros que é de responsabilidade da ré (art.

Ementa:
COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTO EM APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora e da ré.
1. Fraude na contratação. Demonstração. Assinatura falsa comprovada por laudo pericial. Responsabilidade da ré na contratação falsificada.
2. Responsabilidade exclusiva de terceiros. Atuação de parceiros que é de responsabilidade da ré (art. 932, III, CC). Inocorrência de ato de responsabilidade exclusiva daqueles (art. 12, §3o, III, CDC).
3. Devolução em dobro. Cabimento nos termos do art. 42, § único, CDC.
4. Indenização de danos morais. Danos morais in re ipsa. Fixação do valor da indenização pela sentença que não é excessiva. Valor mantido.
5. Sucumbência. Honorários advocatícios sucumbenciais de 20% do valor total da condenação (art. 85, §2o, CPC).
6. Reforma em parte. Condenação da ré na devolução em dobro dos descontos realizados e majoração da condenação honorária sucumbencial, para 20% do valor da condenação total, proveito econômico obtido. Mantém-se o restante da sentença em seus próprios termos.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.